Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001108-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HIGINO FILHO - CPF: 353.046.931-91 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PENITENCIÁRIA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DENEGADA - AGENTE PRISIONAL - PEDIDO DE REMOÇÃO - MOTIVO DE SAÚDE DO CÔNJUGE - NEGATIVA FUNDADA NO DÉFICIT DE EFETIVO E PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO -

ARTIGO 51, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 - REQUISITOS CONDICIONANTES INDEMONSTRADOS - MOTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INTANGIDOS - PROTEÇÃO À UNIDADE FAMILIAR - DIREITO NÃO ABSOLUTO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INFIRMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança é ação de curso sumário que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo tido como violado, já com a petição inicial.

Os princípios da proteção à unidade familiar e da dignidade humana, em que pesem preponderantes sobre os demais princípios e regras, não devem servir de panaceia para fazer valer pretensão em total confronto com a lei e o interesse público, menos ainda para chancelar situação adrede criada pelo administrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HIGINO FILHO contra sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a ordem nos do Mandado de Segurança no 1001108-82.2016.8.11.0041, impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de remoção do apelante, aviado no Requerimento Administrativo no 667146/2015 (id. 8877736).

Em suas razões para reforma da sentença, resumidamente, explicita que a sua esposa encontra-se com grave problema de saúde (transtornos psicológicos) e necessita do seu auxílio permanente, conforme atestados médicos e, ademais, ela é servidora municipal e a remoção dela não é possível.

Nesse contexto, em alusão ao entendimento doutrinário acerca dos direitos suprapositivos, de que em certos casos o interesse particular se sobrepõe ao interesse público, reporta ao direito fundamental à união familiar e aos cuidados com a esposa (questão de saúde), os quais são obrigação e não escolha do apelante. Assevera que deve ser levado em consideração o princípio da razoabilidade/proporcionalidade na análise do pedido e, com relação a quantidade de vagas, noticia ter ciência que existem vagas disponíveis para a cidade de Barra do Garças (id. 8877739).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 8877744).

Intimado acerca da interposição do recurso, o órgão do Ministério Público reiterou a desnecessidade de intervenção nestes autos (id. 8877743 e 8877735).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença denegatória da ordem analisou a insurgência do apelante, agente prisional lotado na UP de Água Boa, contra o ato do Superintendente de Gestão Penitenciária/MT, que indeferiu o seu pedido de remoção para a UP de Barra do Garças, com fundamento no
“(...) baixo número de efetivos, expondo os trabalhos aos limites mínimos de segurança, salvo na condição de permuta (...)”
(id. 8877718 - pág. 13).

A sentença invectivada fundamentou-se na legislação de regência (Lei Complementar 04/1990 e Lei 8.275/2004), no sentido de que a
remoção a pedido, ainda que fundada em motivo de doença, demanda o cumprimento de dois requisitos: i) interesse da Administração Pública; e ii) existência de vaga, no caso indemonstradas.

A remoção de servidores no âmbito estadual tem disciplina na Lei Complementar n. 04/1990 (
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
) –
verbis:

“Art. 51.
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II
- de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1o
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada”.

Atinge-se, na esteira do que entendeu o juízo
a quo
, que a almejada modalidade de remoção está sujeita ao critério de conveniência e oportunidade da Administração pública, a fim de atender ao interesse público, visto que além da testificação de sua necessidade por perícia médica oficial, exige a demonstração da existência de vaga.

A via eleita pelo apelante, o “writ of mandamus”, é destinada à proteção de direito líquido e certo, cuja comprovação dos fatos e situações concretas para exercício do direito deve vir já com a petição inicial, pois nessa via processual não se admite dilação probatória para sua comprovação.

Nesse sentido, a didática de HELY LOPES MEIRELLES -
verbis:

“
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração
.
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança (in Mandado de Segurança, 33a ed., Malheiros, 2010, p. 37).

No pressuposto fático, porém, concernente ao estado de saúde da esposa, o apelante colacionou receituários e uma Declaração firmada por médico do SUS, de que ela
“necessita do acompanhamento do cônjuge p/ tratamento de sua patologia”
, os quais, ainda que reflitam a realidade subjacente, desservem ao requisito objetivo, que é o Laudo da Perícia Médica Oficial (id. 8877718 - págs. 5/9).

No tocante à existência de vagas, o apelante limitou-se a afirmar, nas razões, ter
“ciência que existem vagas disponíveis para a cidade de Barra do Garças
”, o que além de não se coadunar com a exigência de prova documental inerente ao mandado de segurança, não tisna a motivação da decisão administrativa, que é o interesse público tributado ao déficit no efetivo na Unidade Prisional de origem (Água Boa).

É incontestável a previsão constitucional de proteção à família, bem como a
preponderância do princípio da dignidade humana sobre os demais princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, todavia, não devem os citados princípios servir de panaceia para fazer valer pretensão em confronto com o texto normativo e o interesse público, como parece ser o caso. Verifica-se, ademais, que o
apelante tomou posse no cargo público de Agente Prisional em
03/06/2011
, na Unidade Prisional de Água Boa, ao tempo em que a sua esposa, com quem se casou em
01/05/2004
, é servidora do Município de Barra do Garças desde
01/02/2003
, assim, plasmado o conflito entre o seu interesse pessoal e a realização do interesse público, não há como chancelar a
situação adrede criada pelo servidor, ora apelante (id. 8877718 - págs. 10/11 e 8877727 - pág. 3).

Nesse sentido, “mutatis mutandis” -
verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO A PEDIDO. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que remoção a pedido de servidor público não garante, necessariamente, o acompanhamento do cônjuge para que a unidade familiar seja preservada. Essa garantia somente é observada na remoção por ato de ofício da Administração Pública (MS 23.058/DF, Rel. Min. Ayres Britto). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1138917 ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

Entende-se por ilegalidade, da qual o abuso de poder é espécie, a desconformidade do ato com a lei, especialmente no que concerne às regras que definem o sujeito (competência), a forma, os efeitos jurídicos imediatos e mediatos (objeto e finalidade), bem como os fundamentos de direito e de fato (motivo), contudo, não há aqui qualquer vício de legalidade, notadamente quanto aos motivos suscitados pela Administração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019